Tribunal: TJDFT
Processo: 0724844-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REGIME DE PLANTÃO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PORTARIA CG No 47 - TJDFT. DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL/IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO.

1. A Portaria GC 47, de 23 de março de 2020, que dispõe, no âmbito do TJDFT, sobre as comunicações de atos processuais, a distribuição e o cumprimento dos mandados judiciais durante o período de vigência das medidas preventivas destinadas a redução dos riscos de contaminação pela Covid-19, determina, no seu art. 2°, que: “As comunicações de atos dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, reservando aos oficiais de justiça a execução dos mandados urgentes”.

2. O cumprimento do mandado de busca e apreensão requerido pelo agravante - a despeito de já ordenado pelo Juízo de origem -, não se amolda a nenhuma das hipóteses excepcionais de urgência previstas no § 2o do art. 2o da Portaria GC 47 do TJDFT.

3. Não restou demonstrada a probabilidade de dano grave ou de difícil/impossível reparação no caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Isso porque, o d. juízo a quo deu força de mandado à decisão agravada, arbitrando astreintes em desfavor da agravada, no valor de R$ 100,00 por dia, no caso de não entregar o veículo sub judice ao preposto da agravante, no prazo improrrogável de 24 horas.

4. Recurso desprovido.